Tribunal: TJDFT
Processo: 0005790-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Ausente prova inequívoca da autoria, o recorrente deve ser absolvido.
2. O reconhecimento do réu na fase inquisitorial, embora tenha observado as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, não foi corroborado por outros elementos probatórios. E, nos termos da atual jurisprudência, o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não pode, por si só, alicerçar a condenação do réu.
3. Recursos conhecidos. Provido o recurso da Defesa para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prejudicado o recurso do Ministério Público.